Tribunal: TJDFT
Processo: 0724868-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INFRAESTRUTURA PROMETIDA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA RAMPA DE ACESSO PARA EMBARCAÇÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação para declarar a resolução do contrato de compra e venda de lote e determinar a restituição integral dos valores pagos, em razão do descumprimento contratual referente à ausência da rampa de acesso para embarcações, conforme prometido no instrumento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve efetivo descumprimento contratual pela ausência de entrega da rampa de acesso para embarcações prevista em cláusula contratual;
(ii) definir se é devida a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, além da manutenção da condenação nos honorários de sucumbência, conforme fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À relação jurídica firmada entre as partes aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que presentes os requisitos dos arts. 2o e 3o do CDC, caracterizando-se a relação de consumo.
4. Consta expressamente do contrato a obrigação da vendedora em construir rampa de acesso para embarcações como parte da infraestrutura do empreendimento, condicionada à venda de 70% das unidades, sem que tal condição tenha sido infirmada nos autos.
5. Laudo de diligência realizada por oficial de justiça, com registro fotográfico, evidencia a inexistência de rampa efetiva e utilizável, demonstrando o inadimplemento contratual pela apelante.
6. A alegação de que a rampa foi entregue em terra batida não se sustenta, pois tal estrutura, por sua precariedade e inutilização conforme as condições climáticas, viola o art. 20, § 2o, do CDC, que exige a adequação do serviço ao fim proposto.
7. Diante do inadimplemento do fornecedor, é legítima a resolução contratual e a restituição integral do valor pago, conforme art. 20, II, do CDC.
8. A fixação dos honorários sucumbenciais está em conformidade com o art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que a empresa apelante sucumbiu de forma quase integral.
9. Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o não provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura descumprimento contratual a não entrega, em condições adequadas de uso, de item expressamente previsto como parte da infraestrutura do empreendimento imobiliário.
2. A entrega de estrutura precária, inapta ao uso regular pelo consumidor, equivale à não entrega do serviço prometido, nos termos do art. 20, § 2o, do CDC.
3. É cabível a resolução contratual com restituição integral do valor pago diante do inadimplemento do fornecedor.
4. A parte que sucumbe de forma predominante deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 20, inc. II e § 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 86, parágrafo único.